Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, a Defesa deverá arrolar testemunhas na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido, formulado na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, de oitiva de testemunhas não arroladas na defesa prévia e sem a devida justificativa. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição. Comprovada a ameaça de mal injusto e grave à vítima, incutindo-lhe medo, resta configurado o crime tipificado no artigo 147, do Código Penal.